Tribunal: TJPA
Processo: 0802948-36.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802948-36.2019.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão do julgamento de ação de primeiro grau sem resolução de mérito. Honorários devidos pelo princípio da causalidade.

2.

O Município autor ingressou com ação objetivando a condenação em Atos de Improbidade Administrativa, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3.

Recurso proposto apenas para modificação dos honorários arbitrados alegando que houve pouco trabalho e baixa complexidade da causa. Honorários arbitrados de forma correta, eis que de acordo com §4º do art. 85 do CPC.

4.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra sentença proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
0802948-36.2019.814.0005
, movido em face de ODILEIA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença acolhendo a alegação de prescrição, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O Município de Altamira, por meio de seus procuradores, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários advocatícios justificando que o arbitramento foi equivocado uma vez que se trata de causa com baixa complexidade e pouco trabalho.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos
, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I
- os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III
-
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona sobre o arbitramento de honorários:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último,
nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida pelo Município de Altamira, tratando-se de Ação de Improbidade Administrativa onde foi reconhecida a prescrição. Ao sentenciar a ação, o Juiz não arbitrou nenhuma condenação, então pelo § 4º do art. 85 do CPC, pode-se aplicar a condenação sobre o valor atualizado da causa.

Assim, entendo que o Juízo de primeiro grau atendeu os termos do art. 20 §4º do CPC, considerando que não houve condenação de nenhuma das partes e foi acolhida a prescrição. Dessa forma, o recurso não merece prosperar, mantendo os termos sentenciais.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO

no sentido de MANTER a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 19/03/2024